Tribunal: STF
Processo: Rcl 42966
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-13
Data de publicação: 2021-01-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, proposta por Benedito de Souza, em face de decisão da 12ª Turma Recursal do Juizado Especial Federal da 3ª Região, nos autos do Processo 0002406-80.2007.4.03.6320.
    Na petição inicial, o reclamante narra que ajuizou na origem ação de cobrança, com o objetivo de corrigir valores depositados em caderneta de poupança, referentes aos planos econômicos Bresser, Verão e Collor, entre o período de 1987 e 1991.
    Afirma que a autoridade reclamada, ao determinar o sobrestamento do feito, descumpriu decisão proferida nos autos da ADPF 165, a qual indeferiu pedido de suspensão nacional dos processos individuais e coletivos que tenham por objeto os expurgos inflacionários.
    Nesse sentido, argumenta que a “decisão proferida quando do julgamento da ADPF nº 165, ao realizar a análise referente à suspensão dos referidos processos, presentes nos itens 6.4 a 6.6 do Termo Aditivo do Acordo Coletivo de Planos Econômicos”, indeferiu o sobrestamento genérico postulado. (eDOC 1, p. 6)
    Nesses termos, requer a suspensão dos efeitos da decisão reclamada. E, ao final, a cassação do ato reclamado.
    Deferi a liminar para determinar a suspensão do processo na origem. (eDOC 9)
    A autoridade reclamada não prestou as informações solicitadas. (eDOC 18)
    Citada, a beneficiária apresentou contestação requerendo a improcedência da reclamação, consoante eDOC 20.
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se em parecer assim ementado:
    “Reclamação contra decisão que determinou a manutenção do sobrestamento de ação de cobrança. Expurgos inflacionários dos planos econômicos Bresser, Verão e Collor. Suspensão dos processos em nível nacional que não mais subsiste. Parecer por que se acolha a reclamação”. (eDOC 24)
    É o relatório.
    Decido.
    Ressalto que reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição Federal, e regulada pelos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e arts. 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, do texto constitucional).
    No presente caso, sustenta-se que a autoridade reclamada afronta a decisão proferida nos autos da ADPF 165, a qual indeferiu pedido de suspensão nacional dos processos individuais e coletivos que tenham por objeto os expurgos inflacionários. 
    Entendo existir plausibilidade jurídica na tese defendida pelo reclamante.
    Destaco que o Plenário desta Corte Suprema, em recente decisão, homologou Termo Aditivo ao Acordo Coletivo de Planos Econômicos pelo prazo de 30 meses, ao término do qual as partes deverão prestar contas do número de aderentes e valores recebidos e a receber, para eventual prorrogação por mais 30 meses, devendo as controvérsias que possam surgir no curso da execução da avença ser solucionadas nos próprios autos. Eis a ementa desse julgado:
    “TERMO ADITIVO AO ACORDO COLETIVO DE PLANOS ECONÔMICOS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. VIABILIDADE. LEGITIMADOS COLETIVOS PRIVADOS. NATUREZA DELIBATÓRIA DA HOMOLOGAÇÃO. REQUISITOS FORMAIS PRESENTES. REPRESENTATIVIDADE ADEQUADA. PUBLICIDADE AMPLA. PARECER FAVORÁVEL DO PARQUET. SALVAGUARDAS PROCESSUAIS PRESENTES. PROCESSO COLETIVO COMO INSTRUMENTO DE DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO À JUSTIÇA. PLEITO GENÉRICO DE SUSPENSÃO DE PROCESSOS. INDEFERIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTINGENTES DEVIDOS. REGRAS RELATIVAS AO CONTRATO DE MANDATO. INCENTIVOS FINANCEIROS PARA ATUAÇÃO NA SOCIEDADE CIVIL NA TUTELA DE DIREITOS COLETIVOS. JUSTA REMUNERAÇÃO DOS PATRONOS DE AÇÕES COLETIVAS. APRIMORAMENTO DO PROCESSO COLETIVO BRASILEIRO. BASE TERRITORIAL DA SENTENÇA COLETIVA. INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL AOS POUPADORES. NÃO VINCULAÇÃO ÀS TESES JURÍDICAS VEICULADAS NO ACORDO. CONTRATOS BANCÁRIOS DE ADESÃO. SUBMISSÃO À ARBITRAGEM. IMPOSSIBILIDADE NO CASO. CARÁTER SIGILOSO DO PROCEDIMENTO. EVENTUAL CONTROVÉRSIA HAVIDA NO CURSO DA EXECUÇÃO DO ADITIVO QUE DEVERÁ SER SOLUCIONADA NESTES MESMOS AUTOS. INCIDENTE PROCESSUAL RESOLVIDO COM A HOMOLOGAÇÃO DO ADITIVO COLETIVO PELO PRAZO DE 30 MESES, COM PRESTAÇÃO DE CONTAS, PARA ANÁLISE DE EVENTUAL PRORROGAÇÃO POR IGUAL PRAZO. I – Pedido de homologação de Termo Aditivo ao Acordo Coletivo de Planos Econômicos que aprimora as condições de anterior Instrumento de Acordo Coletivo, prevendo o pagamento das diferenças relativas aos Planos Econômicos Bresser, Verão, Collor I e Collor II. II – Viabilidade do acordo firmado por legitimados coletivos privados, em processo de índole objetiva, dada a existência de notável conflito intersubjetivo subjacente e a necessidade de conferir-se efetividade à prestação jurisdicional. III – Presença das formalidades extrínsecas e das salvaguardas necessárias para a chancela do acordo, notadamente das relativas à representatividade adequada, publicidade ampla dos atos processuais, admissão de amici curiae e complementação da atuação das partes pela fiscalização do Ministério Público. IV – Indeferimento do pedido genérico de suspensão de processos individuais e coletivos. V – Divergências entre a parte e seu advogado quanto à adesão do acordo solucionam-se por meio das regras relativas ao contrato de mandato. VI – Adoção de um sistema de honorários advocatícios contingentes que é de suma importância para fortalecer a posição do autor coletivo e, consequentemente, do próprio processo coletivo. VII – Cláusulas que fazem referência à base territorial abrangida pela sentença coletiva originária devem ser interpretadas favoravelmente aos poupadores, aplicando-se o art. 103 do Código de Defesa do Consumidor, em detrimento do art. 16 da Lei da Ação Civil Pública, prestigiando-se o atual posicionamento do STJ a respeito, tal como cristalizado no Recurso Especial 1.243.887/PR, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 480). VIII – Necessidade de pacificação da controvérsia espelhada nestes autos, a qual, há décadas, se arrasta irresolvida nos distintos foros do País, possibilitando-se aos interessados aderir ou não ao ajuste, conforme a conveniência de cada um. IX – Ausência de comprometimento desta Suprema Corte com as teses jurídicas veiculadas na avença, especialmente aquelas que pretendam, explícita ou implicitamente, vincular terceiras pessoas ou futuras decisões do Poder Judiciário. X – Direitos dos poupadores que não podem estar sujeitos, ainda que indiretamente, à solução arbitral, sob pena de ofensa ao art. 4º, § 2º, da Lei da Arbitragem e, ainda, porque o interesse público que caracteriza este processo contrasta com o sigilo do procedimento arbitral, notadamente aquele levado a efeito pelo Centro de Arbitragem e Mediação da Câmara de Comércio Brasil-Canadá. XI – Eventual controvérsia havida no curso da execução da avença deverá ser solucionada nestes mesmos autos. XI – Homologação de acordo judicial, pelo prazo inicial de 30 meses, prorrogáveis por mais 30 meses, com prestação de contas na forma da fundamentação”. (ADPF 165 Acordo-segundo, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 18.6.2020)
    Na oportunidade, o voto condutor do acórdão, proferido pelo Min. Ricardo Lewandowski, deixou registrado o indeferimento do pedido de suspensão genérico formulado pelas partes, nos seguintes termos:
    “Sublinho, por oportuno, que é sempre positiva a iniciativa das partes de buscar a solução consensual, estando tal postura em consonância com políticas judiciárias voltadas para a resolução pacífica de conflitos, tais como o sistema de mediação digital, implementado no Conselho Nacional de Justiça durante o período em que exerci a Presidência desse órgão. 
    Contudo, em se tratando de acordos coletivos, é necessário que o Supremo Tribunal Federal se debruce com maior cuidado sobre as cláusulas acordadas, mormente em hipótese como a presente, que consubstancia o maior caso de litigiosidade repetitiva de nossa história. 
    Com efeito, deve o Poder Judiciário, no escrutínio dos acordos coletivos, valer-se de salvaguardas voltadas a preservar o interesse da coletividade representada nos autos. Foi o que fiz quando determinei que fosse dada ampla publicidade ao Termo Aditivo ao Acordo Coletivo de Planos Econômicos, valendo-me, por analogia, do disposto no art. 94 do Código de Defesa do Consumidor. Com base nessa transparência, têm sido veiculadas nos autos, assim como na imprensa, manifestações de interessados, apresentando subsídios que pretendo levar em consideração na presente decisão. 
    Nesse sentido, objeções podem ser levantadas quanto ao teor das cláusulas 6.4 a 6.6 do acordo. (...)
    A leitura atenta dos dispositivos em questão revela a assunção de obrigações de fazer pelas partes, no sentido de requerer a suspensão de determinados processos aos juízos aos quais atribuem competência para decidir a respeito. Não se pode extrair de tais cláusulas, nem de eventual homologação do acordo por esta Suprema Corte, nenhuma imposição aos julgadores, que terão liberdade para deferir, ou não, tais pedidos, à luz da legislação vigente.
    Neste ensejo, entendo ser de rigor o indeferimento do pedido de suspensão genérico formulado nestes autos pelas partes (documento eletrônico 1090)”. (Grifei)
    Ainda sobre o tema, saliento que, nos autos dos Recursos Extraordinários 632.212-RG (tema 285) e 631.363-RG (tema 284), de minha relatoria, determinei a suspensão nacional dos processos que envolviam o tema dos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Collor II e valores bloqueados do Plano Collor I, por dois anos a contar da data da homologação do acordo coletivo naqueles processos, prazo esse expirado em fevereiro de 2020 e não prorrogado.
    Nessa mesma linha, a Ministra Carmem Lúcia, relatora dos Recursos Extraordinários 626.307-RG (tema 264) e 591.797-RG (tema 265), nos quais se reconheceu a repercussão geral das questões relativas aos expurgos inflacionários dos planos econômicos Bresser, Verão e Collor I, na data de 24.4.2019, indeferiu o pedido de suspensão nacional formalizado nos autos.
    Dessa forma, conclui-se que não mais subsiste a ordem de suspensão processual dos feitos que tenham por objeto a discussão sobre os expurgos inflacionários dos planos econômicos Bresser, Verão, Collor I e Collor II. 
    Entretanto, no caso dos autos, verifico que o Tribunal reclamado manteve o sobrestamento do feito, nos termos da seguinte decisão:
    “Com a devida vênia, houve decisão para sobrestamento em todos os planos econômicos, tentando-se a conciliação entre as partes. 
    Assim, ainda que a E. Relatora do recurso referente aos planos ora discutidos tenha determinado o seguimento, não pautou o processo para julgamento. 
    Além disso, as partes podem dar a solução ao conflito como quiserem, podendo incorrer o acórdão em nulidade. 
    Ante todo o exposto, DETERMINA-SE O RETORNO DO PROCESSO AO ARQUIVO DE SOBRESTADOS, nos termos da fundamentação acima. 
    É o voto”. (eDOC 5, p. 110)
    Assim, entendo que a autoridade reclamada contraria a decisão proferida nos autos da ADPF 165, porquanto inexistente determinação de sobrestamento nacional dos processos que envolvam o tema dos expurgos inflacionários.
    Ante o exposto, julgo procedente esta reclamação, a fim de determinar o prosseguimento do Processo 0002406-80.2007.4.03.6320.
    Publique-se. 
    Brasília, 13 de janeiro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente